Tribunal: TJMT
Processo: 1044413-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044413-43.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILANO IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 06.122.044/0001-70 (APELADO), SILVANA TIAGO QUINTEIRO - CPF: 365.510.231-34 (APELADO), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), SANDRA MARA SANTOS BOTTI LOTUFO - CPF: 405.809.031-68 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), VANESSA YOLANDA PEREZ ALVES TRAMONTE - CPF: 353.172.118-67 (ADVOGADO), SILVANA TIAGO QUINTEIRO - CPF: 365.510.231-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES REJEITADO – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES E IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DE SUA INCIDÊNCIA – CABIMENTO (CPC, ART. 537, §1o, I E II) – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp no 1.411.214/MG). 2. “O valor inicialmente fixado a título de astreintes deve ser revisto quando verificado excessivo o montante final devido, em descompasso com a natureza da obrigação cujo cumprimento se buscava compelir, conforme autoriza o disposto pelo art. 537, § 1o, do CPC, pena de restar configurado enriquecimento sem causa da parte beneficiária” (STJ – 1a Seção – AgInt na ExeMS n. 23.320/DF – Rela. Ministra Assusete Magalhães – j. 19/12/2023, DJe de 21/12/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SANDRA MARA SANTOS BOTTI LOTUFO
contra a decisão que, por admitir que “
a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, ‘
a
’ e ‘
b
’, do CPC
”,
desproveu o Recurso de Apelação Cível
interposto pela agravante, mantendo intocada a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer em Decorrência de Ato Ilícito c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1044413-43.2021.8.11.0041), ajuizada contra a apelante/agravante por PERFECTUS LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido para, além de confirmar a tutela de urgência concedida no albor do litígio para ordenar à ré/apelante/agravante que se abstivesse de “
impedir o acesso ou obstaculizar a saída de quem quer que seja do estacionamento localizado no imóvel objeto de locação, referente à área que não fez parte do contrato firmado entre as partes
”, e que promovesse “
a reposição da guarita, desfaça ou reboque a parte construída do aumento da altura do muro
”, condená-la “
ao pagamento da multa contratual no importe de 03 (três) alugueres vigentes na época do fato (2021), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir da citação
” (cf. Ids. no 190638765 e 200833667).

A ré/apelante/agravante insiste nas teses de “
ausência de descumprimento contratual
”, de “
descabimento da multa
” e de “
cumprimento das obrigações impostas pelo Juízo
”, aduzindo que, na realidade, a decisão deferitória do pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada no albor da lide lhe impôs obrigação de “
se abster de impedir o acesso de terceiros à área do estacionamento que não foi objeto do contrato de locação
”, de “
desfazer ou rebocar a parte construída referente ao aumento da altura do muro do imóvel em 15 dias úteis
” e de “
promover a reposição da guarita em 15 dias úteis
”, sendo que “
todas as obrigações foram integralmente cumpridas
” (sic – cf. Id. no 204575672 - Pág. 5/7).

Sustenta que “
a única determinação que não fora cumprida no prazo de 15 dias foi a reposição da guarita
”, assegurando, porém, que “
durante o transcurso de tempo entre o deferimento da liminar e a reconstrução da guarita, não houve qualquer tipo de prejuízo suportado pela agravada, visto que continuou a receber as parcelas decorrentes da locação do imóvel tanto por parte da agravante quanto por parte dos terceiros ocupantes da área vizinha
” (sic – cf. Id. no 204575672 - Pág. 7/8).

Reafirma, ainda, a necessidade de “
redução proporcional das astreintes
”, a “
desproporcionalidade das astreintes desde a data de fixação
”, a “
possibilidade de limitação temporal da multa
” e a “
manifesta excessividade da multa diária pelo transcurso do tempo
” (sic – cf. Id. no 204575672 - Pág. 16).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para reformar a r. decisão monocrática, de modo a dar provimento ao Recurso de Apelação Cível, a fim de julgar improcedente o feito ou, subsidiariamente, excluir/reduzir/limitar a multa diária arbitrada em desfavor da agravante
” (sic – cf. Id. no 204575672 - Pág. 16).

Nas contrarrazões, a autora/apelada/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 208132660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

Direto ao ponto, as disposições do “Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial” celebrado pelas partes são de clareza ímpar quanto à vedação de “efetivação de qualquer modificação na estrutura do prédio locado, salvo com o consentimento por escrito da locadora” (cf. Cláusula Décima, parágrafo primeiro), sendo incontroverso que, embora dizendo, na contestação, que “realizou melhorias no imóvel conforme sua função social, para que possa utilizar adequadamente a área a qual tem direito locatício” (sic – cf. Id. no 190638729 - Pág. 2), a ré/apelante realizou obras no imóvel sem anuência – pelo contrário, contra notável resistência – da locadora/apelada, inclusive para fins de “retirada da guarita”.

A própria ré/apelante afirma, nas razões recursais, que as obras realizadas sem anuência da locadora/apelada “envolveram tão somente a pequena guarita e os muros do imóvel”, sendo a guarita inteiramente retirada a altura dos muros aumentada (sic – cf. Id. no 190638774 - Pág. 5). Trata-se, muito evidentemente, de significativa modificação na estrutura do prédio locado sem anuência da locadora/apelada. Não se pode razoavelmente acreditar que o aumento da altura dos muros de um imóvel não representa modificação de sua estrutura. Com ainda menor seriedade se poderia afirmar que a remoção da guarita, por esse ou aquele motivo, poderia ser interpretada de qualquer forma diversa de modificação da estrutura de um imóvel urbano.

E isso caracteriza claro descumprimento do parágrafo primeiro da Cláusula Décima do pacto, ensejando condenação à multa contratual, independentemente da discussão acerca do que a locatária/ré/apelante chama de “limitação de acesso dos demais inquilinos ao local” (sic – cf. Id. no 190638774 - Pág. 7).

Deve, portanto, ser mantida a r. sentença nesse aspecto
”
.

As razões do Agravo Interno se devotam, pelo menos no tocante à tese “
ausência de descumprimento contratual
” e, consequentemente, “
descabimento da multa
” em razão do “
cumprimento das obrigações impostas pelo Juízo
”, à simples repetição da linha argumentativa desenvolvida no apelo desprovido pela decisão monocrática agravada.

Considerando que, nessas hipóteses de repetição de teses
já repelidas
, o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno, apenas submeto ao crivo do órgão colegiado os fundamentos decisórios pertinentes à incidência da multa cominatória.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Todavia, no tocante à “
redução proporcional das astreintes
”, à “
desproporcionalidade das astreintes desde a data de fixação
”, à “
possibilidade de limitação temporal da multa
” e à “
manifesta excessividade da multa diária pelo transcurso do tempo
”, admito que, de fato, a insurgência manifestada no presente Agravo Interno merece acolhimento.

É que, embora a decisão monocrática agravada tenha admitido que “
não parece nada excessivo, desarrazoado ou desproporcional o arbitramento da multa cominatória em R$ 300,00
” e que, “
na verdade, cuida-se de ‘
quantum
’ comumente fixado em casos semelhantes
”, não se pode descurar que o montante acumulado até 02/09/2023, quando formulado pedido de “
Execução Provisória de Sentença
”, totaliza R$ 187,8 mil (cf. Id. no 190638771), ultrapassando até o décuplo do valor originariamente atribuído à causa (R$ 18,6 mil), e, de acordo com entendimento do eg. STJ, firmado em julgamentos mais recentes que o citado pela decisão monocrática, “
o valor inicialmente fixado a título de astreintes deve ser revisto quando verificado excessivo o montante final devido, em descompasso com a natureza da obrigação cujo cumprimento se buscava compelir, conforme autoriza o disposto pelo art. 537, § 1o, do CPC, pena de restar configurado enriquecimento sem causa da parte beneficiária
” (STJ – 1a Seção – AgInt na ExeMS n. 23.320/DF – Rela. Ministra Assusete Magalhães – j. 19/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Neste sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. (...) 2. O entendimento do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que
o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais
,
quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal
,
em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3. No caso, a agravada cumpriu com atraso, mas integralmente, a ordem judicial, uma vez que excluiu a restrição lançada em nome do agravante por suspeita de envolvimento em crime de roubo. Dessa forma, não merece reforma o entendimento da Corte de origem, que diminuiu o valor máximo fixado a título de astreintes, do montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), máxime porque as astreintes não devem constituir via geradora de enriquecimento indevido. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 2.104.125/MG – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/3/2024, DJe de 11/3/2024 –
grifei
e
destaquei
).

Há, ainda, duas nuances que não podem ser olvidadas: primeiro, à exemplo da hipótese apreciada no julgamento acima ementado, a agravante também cumpriu, embora com atraso, a integralidade da ordem judicial à qual relacionadas as astreintes, e, em segundo lugar, não houve a cabível e recomendável a limitação temporal da multa cominatória.

As astreintes foram fixadas em R$ 300,00 por dia para constranger a ré/agravante ao cumprimento de três ordens judiciais, sendo a primeira consistente em obrigação de não fazer, relacionada à
abstenção de impedimento/embaraço à “
saída de quem quer que seja do estacionamento localizado no imóvel objeto de locação, referente à área que não fez parte do contrato firmado entre as partes
”, e as outras duas consistentes em obrigação de fazer, relacionadas à “
reposição da guarita
” e ao desfazimento da “
parte construída do aumento da altura do muro
”, e somente houve atraso significativo na parte concernente à guarita, o que, de fato, não pode ser “
recompensado
” pela fixação de multa de mais de dez vezes o valor originário da causa.

Não se justifica a incidência de multa cominatória de forma irrestrita e ilimitada, especialmente se, como no caso, houve “
cumprimento parcial superveniente
” (CPC, art. 537, §1o, II).

Admito, portanto, que o cabimento da redução da multa cominatória para R$ 100,00 por dia e sua limitação temporal a um ano (365 dias), devendo o montante acumulado, portanto, ser reduzido para R$ 36,5 mil, o que já se aproxima ao dobro do valor originariamente atribuído à causa (R$ 18,6 mil).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo Interno para reformar
em parte
a decisão monocrática agravada e, assim, dar
parcial provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ré/apelante/agravante Sandra Mara Santos Botti Lotufo, tão somente para reduzir as astreintes para R$ 100,00 por dia e limitar sua incidência aos primeiros 365 dias.

Custas recursais pela
ré/apelante/agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024